Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática reiterada do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por enviar diversas cartas à vítima, mesmo ciente da decisão judicial que lhe proibia qualquer forma de contato. A sentença fixou pena de 11 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, vedadas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. A defesa recorre exclusivamente quanto à dosimetria, pleiteando a redução da fração de aumento na pena-base e a readequação da compensação entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pela circunstância judicial negativa dos antecedentes deve observar obrigatoriamente a fração de 1/6 sobre a pena mínima; e (ii) estabelecer se a agravante da multirreincidência específica pode justificar fração de aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, com compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela confissão judicial do réu, corroborada pelas declarações da vítima e demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. O julgador possui discricionariedade motivada para fixar o quantum de aumento da pena-base, inexistindo critério matemático obrigatório, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
5. A adoção do critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas mostra-se adequada e proporcional para a exasperação da pena-base diante da presença de circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes.
6. A multirreincidência específica, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, autoriza a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada em dados concretos do caso.
7. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com fixação da fração final de 1/5 para aumento da pena intermediária, mostra-se compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
8. Configurada a continuidade delitiva em razão da prática reiterada de mais de sete infrações da mesma espécie em condições semelhantes de tempo e lugar, é cabível a aplicação do aumento de 2/3 previsto no art. 71 do Código Penal.
9. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de suspensão condicional da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado não está vinculado a fração matemática específica para a exasperação da pena-base, podendo adotar critérios diversos, desde que motivados e proporcionais.
2. A multirreincidência específica pode justificar aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso.
3. É admissível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, especialmente em hipóteses de multirreincidência.
4. A prática reiterada de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva com aumento de até 2/3 da pena.